Tribunal: TJSP
Processo: 2151435-89.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2151435-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante MARCONIO
JOSÉ DOS SANTOS COSTA e Paciente FELIPE CORREA TAVARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Declararam prejudicada
a ordem, com fundamento no artigo 659, do Código de Processo Penal.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO
(Presidente), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151435-89.2020.8.26.0000 -Voto no 39451
2
VOTO No 39.451 (RL) - Digital
Habeas Corpus no 2151435-89.2020.8.26.0000 - Campinas
Impetrante: MARCONIO JOSE DOS SANTOS COSTA
Paciente: FELIPE CORREA TAVARES
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo
Advogado MARCONIO JOSE DOS SANTOS COSTA, em favor de FELIPE
CORREA TAVARES, sustentando que o paciente sofre constrangimento ilegal
por parte do MM. Juízo de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Campinas,
nos autos da ação penal a que responde pela infração do artigo 157, § 2o-A,
inciso I, do Código Pena
A medida liminar foi indeferida (fls. 40/41) e a
digna autoridade impetrada prestou informações (fls. 44/45).
A
douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça
manifestou-se no sentido de ser julgada prejudicada a impetração (fls. 49/63).
É o relatório.
Busca-se a revogação da prisão preventiva do
paciente, sob a alegação de que tanto a decisão que a decretou, como a que a
manteve, carecem de fundamentação idônea, pois embasadas em suposto
reconhecimento realizado pela vítima, no dia seguinte aos fatos, na Delegacia de
Polícia.
Afirma-se que, em 22 de junho de 2020, por
ocasião da audiência de instrução, debates e julgamento, a vítima afirmou que o
paciente não foi o indivíduo que a abordou com arma de fogo e subtraiu seu
veículo e pertences, o que restou confirmado também pela testemunha de defesa
Marcel Amaral Costa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151435-89.2020.8.26.0000 -Voto no 39451
3
Argumenta-se que, mesmo comprovada a
inocência do paciente, o pedido de liberdade provisória formulado em seu favor
foi indeferido pela digna autoridade impetrada, "sob o argumento de que as provas
colhidas na instrução serão apreciadas em conjunto" (fls. 5).
Anota-se a ocorrência de excesso de prazo
para o término da instrução, pois o paciente é primário e está preso desde o dia
12 de setembro de 2019, em estabelecimento superlotado, correndo o risco de
contrair o Covid-19.
Afirma-se que o douto representante do
Ministério Público não observa o prazo para apresentação de seus memoriais, o
douto Magistrado não profere sentença e o paciente permanece custodiado
injustamente.
Contudo, o pedido está prejudicado pela perda
do seu objeto, pois, de acordo com consulta realizada pelo signatário aos autos
digitais no 1502664-71.2019.8.26.0548, por decisão proferida em 17 de julho de
2020, o MM. Juízo de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Campinas, sob
o argumento de que a prova produzida durante a instrução indica o cometimento
do crime de receptação pelo paciente, com fundamento no artigo 384, do Código
de Processo Penal, determinou a abertura de vista dos autos ao Ministério
Público para eventual aditamento da denúncia, no prazo de cinco dias, sem
prejuízo, se for o caso, da celebração de acordo de não persecução penal, bem
como a expedição de alvará de soltura em seu favor, de modo que cessou o
constrangimento ilegal apontado.
Ante o exposto, declara-se prejudicada a
ordem, com fundamento no artigo 659, do Código de Processo Penal.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)